Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Defensoria Pública, ao atuar como curadora de ausentes, por força do disposto no art. 4o, XVI, da Lei Complementar no 80/94, pode requerer que os cálculos necessários à instrução, em caso de eventual excesso de execução, sejam elaborados pela Contadoria judicial.
2. A referida norma preconiza que a atuação da Defensoria Pública deve se dar de forma plena e integral, a fim de atender à efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a decisão que indefere a remessa dos autos à Contadoria impede o exercício da ampla defesa, mormente porque o órgão responsável pela defesa da agravante (Curadoria de Ausentes) não dispõe de profissionais com conhecimentos em contabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.